Tribunal: TJMT
Processo: 1029537-06.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA ALVES DA COSTA - CPF: 016.703.421-90 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO COMERCIAL – REVENDEDORA DE PRODUTOS COSMÉTICOS - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS MEDIANTE TELAS CADASTRAIS E ÁUDIO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR PARTE DA REVENDEDORA – VALOR DEVIDO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual postula a Recorrente indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 355,09 por débito que alega desconhecer.

2.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos ficha cadastral da Autora para revender produtos da AVON, sendo o valor negativado referente ao débito da campanha 19/2020, conforme áudio apresentado na defesa em que a própria autora confirma as informações, além de documentos pessoais, e histórico de pedidos todos devidamente assinado pela Autora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC (id nº 122630010, p.11).

3.

Ademais, a relação jurídica foi omitida pela própria autora em sua peça inicial, que se limitou a sustentar a ausência de débitos junto à Reclamada, por sua vez, a demandada informou em sua peça de bloqueio a inadimplência da revendedora a corroborar a existência e legitimidade do débito.

4.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022